Tribunal: TJES
Processo: 5000004-62.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-62.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO RONALDO GOMES DE MELO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial em ação de reparação de danos materiais c/c danos morais, ajuizada por Pedro Ronaldo Gomes de Melo.

Afirmou o autor, ora recorrido, que sua unidade consumidora sofreu sobretensão ocasionada pela queda da rede primária da concessionária sobro o seu ramal. Ademais, sustenta que por conta do evento teve diversos aparelhos eletrônicos danificados, motivo pelo qual requer a reparação destes e do dano moral suportado.

Consignou ainda que diante de tal fato, a empresa ré, ora recorrente, teria se recusado a realizar o devido ressarcimento pelos aparelhos queimados.

De acordo com o magistrado sentenciante, a empresa recorrente responde pelos danos previsíveis, como o ora apresentado, referente a descargas elétricas, o que justifica o ressarcimento pelos danos materiais e morais.

A recorrente, por sua vez, argui a incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica, bem como alega a ausência de nexo de causalidade entre os danos descritos na exordial e qualquer ação da concessionária.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Com relação a preliminar arguida, entendo por bem afastá-la.

Consoante disposto no artigo 3º da Lei 9.099/1995, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Diante disso, causas com maior complexidade, como aquelas que exigem perícia técnica para esclarecer certos pontos da lide, ficam afastadas da competência dos juizados especiais.

Em casos similares ao posto nesta relação jurídica processual, tenho firmado o entendimento de que a prova pericial se mostra indispensável à configuração do nexo causal. Contudo, existe nos presentes autos um reconhecimento firmado por preposto da recorrente de que teria, de fato, ocorrido uma sobretensão ocasionada pela queda da rede primária da concessionária (ID 642183 – pág. 2). Outrossim, este preposto vistoriou o local e os equipamentos danificados, conforme infere-se dos relatórios acostados à inicial, razão pela qual a necessidade de produção de prova técnica fica suprida, diante do contexto apresentado.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

Com relação ao mérito, os mesmos documentos anteriormente citados são suficientes para a comprovação do nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos equipamentos do autor e a quada de energia fornecida pela concessionária requerida.

Outrossim, o demandante ainda acostou aos autos as notas fiscais dos respectivos produtos danificados.

Com relação aos danos morais, estes também se mostram devidos, já que o autor buscou, tanto pela via administrativa direta da concessionária, quanto por meio do Procon, a solução do seu problema, tendo recebido apenas respostas genéricas por parte da empresa, imputando-lhe uma série de responsabilidades para a obtenção da reparação do dano, como a apresentação de laudos que seguiam certos padrões de rigor, e a juntada de dois orçamentos dos produtos.

Ocorre que, uma vez, constatada a queda da rede primária da concessionária, caberia a esta adotar as diligências necessárias à aferição da condição dos equipamentos do consumidor, sem transferir-lhe esta incumbência.

Sendo assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, valendo a citação do seguinte trecho:

"Restou demonstrado através do TOI nº 3460880 emitido pela própria ré, que os danos ocasionados aos produtos da residência do autor ocorreu por falha na prestação dos serviços conforme relatado na ocorrência acima “(...) Medidor queimado devido a sobretensão, ocasionado pela queda de rede primária da concessionária sobre o ramal que atende à unidade consumidora (...)”, sem que o autor contribuísse para tal. Pelas conclusões atinentes ao caso, onde a própria ré efetuou o levantamento e constatou os defeitos nos produtos danificados ocasionados pela sobretensão da rede elétrica na residência do autor, resta suficiente para deferir o pedido obrigacional da demanda. A quantidade de produtos, além da essencialidade destes que foram danificados por culpa exclusiva da ré; somadas ao conhecimento dos respectivos defeitos pela ré, que procedeu a vistoria deles; além da dificuldade de encaminhar todos os produtos a assistência técnica de cada um deles, dispensa a obrigação do autor em demonstrar no mínimo 02 (dois) orçamentos e 02 (dois) laudos técnicos para evidenciar os defeitos. Conforme o caso, se o autor fosse obrigado a encaminhar os equipamentos para assistência técnica, este deveria percorrer longo caminho, visto que os equipamentos são bens essenciais para o uso cotidiano e que poderiam causar prejuízos maiores ante a ausência destes em sua residência. Sendo assim, conforme salientado, como a própria ré identificou os produtos danificados, deve tal obrigação recair sobre ela, uma vez que o autor não contribuiu para o evento narrado".

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de setembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.